Tribunal: TJMT
Processo: 1031140-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031140-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS JUARA SPE LTDA - CNPJ: 58.565.020/0001-90 (EMBARGADO), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS JUARA SPE LTDA - CNPJ: 58.565.020/0001-90 (EMBARGANTE), SERGIO ABRAHAO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM SESSÃO VIRTUAL APÓS DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA SESSÃO SÍNCRONA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por CTR Juara – Central de Tratamento Juara SPE Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento a agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em controvérsia relacionada à contratação administrativa para prestação de serviços de tratamento de resíduos. A embargante sustenta nulidade do julgamento, sob o argumento de que houve deferimento de pedido de destaque para sustentação oral, porém o recurso foi julgado em sessão virtual, sem a possibilidade de manifestação oral da defesa.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a realização de julgamento em sessão virtual, após o deferimento de pedido de destaque para sustentação oral, configura violação ao contraditório e à ampla defesa;
(ii) se tal irregularidade processual enseja a nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nas decisões judiciais, admitindo-se excepcionalmente efeitos modificativos quando a correção do vício identificado conduz, de modo necessário, à alteração do resultado do julgamento.

4.

Embora o acórdão embargado não apresente vícios formais na análise do mérito recursal, restou evidenciada irregularidade procedimental consistente na manutenção do julgamento em sessão virtual após o deferimento de pedido de destaque formulado pela parte para realização de sustentação oral.

5.

O direito à sustentação oral constitui prerrogativa processual assegurada às partes em julgamentos colegiados, representando instrumento relevante para a concretização do contraditório e da ampla defesa, valores estruturantes do devido processo legal.

6.

A apreciação do recurso em ambiente virtual, mesmo diante do deferimento do pedido de destaque, inviabilizou o exercício dessa prerrogativa processual, caracterizando vício capaz de comprometer a regularidade do julgamento e a legitimidade da deliberação colegiada.

7.

Reconhecida a irregularidade procedimental, impõe-se a desconstituição do acórdão embargado, com a determinação de realização de novo julgamento do agravo de instrumento em sessão síncrona, assegurando-se às partes a possibilidade de sustentação oral.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar a realização de novo julgamento em sessão síncrona, com garantia de sustentação oral às partes.

Tese de julgamento:

1.

"A realização de julgamento em sessão virtual após o deferimento de pedido de destaque para sustentação oral configura violação ao contraditório e à ampla defesa."

2.

"A frustração da sustentação oral constitui vício procedimental apto a ensejar a nulidade do acórdão e a realização de novo julgamento pelo órgão colegiado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 11, 489, 494, 1.022 e 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, ED-Cv nº 1.0701.18.011361-8/005, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por CTR Juara – Central de Tratamento Juara SPE Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A Embargante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão por violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que foi formulado pedido de destaque para realização de sustentação oral, o qual teria sido deferido pelo Relator, porém o recurso acabou sendo julgado em sessão virtual sem que fosse oportunizada a sustentação oral, circunstância que teria frustrado o exercício pleno do direito de defesa e comprometido a regularidade do julgamento.

No mérito dos declaratórios, a Embargante sustenta a existência de omissão e deficiência de fundamentação no acórdão, haja vista que o julgado teria construído sua fundamentação acolhendo essencialmente as alegações do agravante, sem enfrentar de forma adequada os argumentos apresentados nas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Sustenta que o acórdão deixou de analisar elementos documentais relevantes constantes dos autos, especialmente os chamados cadernos de modelagem — jurídico, técnico e econômico-financeiro — que, segundo afirma, demonstrariam a existência de estudos de viabilidade e de análise econômico-orçamentária que embasaram a estruturação da concessão pública.

Argumenta ainda que houve omissão no enfrentamento da questão orçamentária, uma vez que o acórdão teria considerado inexistente ou insuficiente a dotação orçamentária sem examinar adequadamente os estudos e documentos apresentados, bem como sem considerar a orientação constante de resolução de consulta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso acerca do momento adequado para o empenho das despesas em contratos decorrentes de licitação.

Aduz que tal omissão comprometeria a coerência lógica da decisão e caracterizaria violação ao dever de fundamentação previsto nos arts. 11 e 489 do Código de Processo Civil.

Com base nessas alegações, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que seja declarada a nulidade do acórdão embargado, com a consequente anulação do julgamento e realização de nova sessão, assegurando-se a possibilidade de sustentação oral e o efetivo contraditório.

Apresentadas contrarrazões, o Ministério Público sustenta que não há omissão ou deficiência de fundamentação no acórdão, afirmando que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. Todavia, reconhece que houve pedido de destaque para sustentação oral que foi deferido, mas que, por equívoco procedimental, não houve a retirada do processo da sessão virtual, o que teria impedido a realização da sustentação oral pretendida. Diante disso, manifesta-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade do julgamento por erro de procedimento, com a cassação do acórdão e remessa do recurso para novo julgamento em sessão síncrona, sem alteração do entendimento de mérito anteriormente adotado (id. 342319897).

O Município de Juara, também, apresentou manifestação, sustendo a ausência de vicio a justificar a alteração do julgado. (id. 347397354).

No id. 346249357, a Central de Tratamento de Resíduos Juara SPE Ltda. apresenta pedido de tutela de urgência, para suspender o certame licitatório até o julgamento definitivo dos embargos de declaração, sob o argumento de fato superveniente que pode gerar situação irreversível e tornar inútil o julgamento do recurso, consistente na reabertura do Pregão Eletrônico nº 028/2025, pelo Município de Juara, com objeto idêntico ao contrato discutido judicialmente.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela

Central de Tratamento Juara SPE Ltda. contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, passo a analise do pedido de tutela de urgência apresentado pela empresa Central de Tratamento de Resíduos Juara SPE Ltda., nos autos dos Embargos de Declaração Cível nº 1031140-81.2025.8.11.0000.

Do pedido de tutela de urgência

O Embargante apresenta, após a oposição dos Embargos de Declaração, postula, em sede de tutela de urgência incidental, a suspensão do Pregão Eletrônico nº 028/2025, cuja reabertura foi promovida pelo Município de Juara, sob o argumento de que o certame possui objeto substancialmente idêntico ao contrato cuja execução foi suspensa por força do acórdão proferido no agravo de instrumento.

No caso, a suspensão do Pregão Eletrônico nº 028/2025 decorre de fato superveniente que não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Assim, sua análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, uma vez que a atuação desta Corte, em sede de agravo de instrumento, limita-se ao exame do acerto ou desacerto dos fundamentos constantes da decisão agravada.

A abertura ou reabertura do Pregão Eletrônico nº 028/2025, por sua vez, não integrou o objeto da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e tampouco foi submetida previamente à sua apreciação. Trata-se, portanto, de questão nova, surgida no curso da tramitação recursal, cuja análise originária por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

Além disso, não se revela juridicamente adequado que a existência de discussão judicial acerca de determinado contrato administrativo impeça, de forma automática e abstrata, o exercício das competências administrativas do ente público, especialmente quando se trata da adoção de medidas voltadas à organização e prestação de serviços públicos essenciais. A Administração Pública, no exercício de suas atribuições constitucionais, detém o dever de assegurar a continuidade e a adequada prestação dos serviços à coletividade, podendo adotar as providências administrativas que entender necessárias, desde que observados os parâmetros legais e os princípios que regem a atividade administrativa.

Eventuais questionamentos quanto à legalidade do procedimento licitatório posteriormente reaberto devem ser submetidos, inicialmente, ao juízo de origem, a quem compete apreciar fatos supervenientes relacionados à causa.

Somente após eventual pronunciamento do magistrado de primeiro grau acerca dessa nova realidade fática será possível, se for o caso, a submissão da questão ao controle jurisdicional deste Tribunal, mediante os instrumentos recursais adequados.

Diante disso, impõe-se o
indeferimento
do pedido de tutela de urgência.

Do recurso de embargos de declaração

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

A Embargante apontou vício no acórdão, sob o argumento de que o julgamento ocorreu em sessão virtual mesmo após o deferimento do pedido de destaque para realização de sustentação oral, circunstância que teria violado o contraditório e a ampla defesa.

No caso dos autos, verifica-se situação peculiar. Embora o acórdão embargado não apresente, em si, obscuridade, contradição ou omissão quanto ao exame do mérito recursal, restou demonstrada a ocorrência de vício procedimental no julgamento colegiado.

Com efeito, consta dos autos que o embargante formulou pedido de destaque para realização de sustentação oral, o qual foi deferido pelo Relator. Contudo, não houve a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, tendo o recurso sido apreciado naquela modalidade, o que acabou por impedir o exercício da sustentação oral pela parte.

A manutenção do julgamento na sessão virtual após o deferimento do pedido de destaque impediu o exercício da sustentação oral, prerrogativa expressamente assegurada aos advogados das partes.

Com efeito, o artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, assegura às partes o direito à sustentação oral em julgamentos realizados por órgãos colegiados. Tal prerrogativa constitui instrumento essencial para a efetividade do contraditório e da ampla defesa, valores que integram o núcleo do devido processo legal, consagrado no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A inobservância desse direito processual configura vício que compromete a higidez do julgamento, porquanto impede que a parte exerça plenamente sua participação no debate jurisdicional, privando-a da possibilidade de expor oralmente fundamentos relevantes à apreciação da controvérsia.

Nesse sentido, perfilha-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DISPONÍVEL - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL - DECISÃO DE MÉRITO CONTRÁRIA AO INTERESSE DA PARTE - PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DESCONSTITUIÇÃO DO ACORDÃO - DESIGNAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO COM OPORTUNIDADE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL - EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Dispõe O artigo 278 do Código de Processo dever ser suscitada a nulidade na primeira oportunidade em que a parte puder falar nos autos, sendo cabível por isso a oposição dos embargos de declaração.
II - Se a parte exerceu, na forma regimental, prerrogativa de oposição ao julgamento virtual, a fim de valer-se de seu direito de presenciar o julgamento por videoconferência, deve ser desconstituído o acórdão a fim de que possa ser designada nova sessão de julgamento.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0701.18.011361-8/005, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 11/03/2024). (Negritei).

Dessa forma, ainda que não se identifique no acórdão embargado vício típico previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil quanto ao exame do mérito, a irregularidade procedimental consistente na frustração da sustentação oral configura nulidade do julgamento, impondo a desconstituição do acórdão.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade do acórdão embargado, determinando-se a realização de novo julgamento do agravo de instrumento, em sessão síncrona, assegurando-se às partes o exercício da sustentação oral.

Forte nessas razões,
ACOLHE-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, para declarar a nulidade do acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, com a inclusão do feito na próxima sessão presencial, assegurando-se a parte Embargante a prerrogativa de sustentação oral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026